Tribunal: TJPA
Processo: 0807515-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807515-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PAULINO RAMOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, considerando a contemporaneidade dos fatos e os requisitos legais; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com a indicação expressa da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para a gravidade concreta do crime, o modus operandi, os indícios de autoria e materialidade, e o risco de evasão do paciente.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a denúncia foi oferecida em maio de 2023 e a prisão preventiva decretada em julho de 2024, sem comprovação de que o paciente estivesse à disposição da Justiça no período, eis que na mesma decisão o juízo de origem suspendeu o processo e prazo prescricional e pelas informações da autoridade coatora que destacou a ausência de informações nos autos quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva.

A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, considerando a reiteração criminosa, a gravidade dos fatos narrados pela vítima e a possibilidade evasão do paciente

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito) não têm, por si sós, o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça local.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, dado o risco concreto de evasão do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciada a gravidade concreta do crime, o modus operandi e o risco de evasão do acusado.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando a segregação decorre da persistência dos riscos que a justificam.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

27ª
Sessão Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via plenário virtual, no período de 13 a 15 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Éricka Regina Silva Nolêto, OAB/GO nº 63.054, em favor de JOSÉ PAULINO RAMOS ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos nº 0013942-29.2019.8.14.0015.

Sustenta que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por fato ocorrido no ano de 2017. A investigação foi iniciada em 2019, tendo o paciente sido regularmente ouvido em sede policial e fornecido endereço atualizado.

A denúncia foi oferecida apenas em maio de 2023, e a prisão preventiva decretada em julho de 2024, com mandado expedido em março de 2025, configurando, segundo a impetração, ausência de contemporaneidade. A defesa alega, ainda, que o paciente possui residência fixa em outra comarca, é beneficiário do INSS por motivo de saúde, apresentou-se espontaneamente nos autos e tem colaborado com o andamento processual.

Sustenta-se que a segregação cautelar foi decretada com base em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do delito. Aponta-se, ademais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, dada a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta que o paciente é primário, bons antecedentes, trabalho lícito, filho menor, além de residência fixa longe do da comarca dos fatos e da suposta vítima.

Diante disso, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26265332), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26348943
).

Em parecer (Num. 26369047), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares e condições favoráveis do paciente.

Conforme consta nos autos, em decisão do dia 22/707/2024 (id. 26202226 – pág. 2/5), o juízo dito coator determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim como decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

(...) Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.
Compulsando os autos, constato, que o réu está foragido, não compareceu em juízo. Evidência com esta má conduta que não está disposto a colaborar com a Justiça na busca da aplicação da lei penal, prejudicando assim o curso da Instrução Processual. Ademais, o denunciado é está foragido desde suposto ato ilícito.

Claro está o animus do denunciado em prejudicar a aplicação da Justiça e, desta forma, a sociedade clama pela manutenção da Ordem Pública. Como motivo determinante para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do fumus boni júris e do periculum in mora, insculpidos sob a égide do art. 312 do CPP. O fumus boni juris está calcado na prova do crime, e em indícios suficientes de sua autoria. Assim, a custódia preventiva, portanto, tem por lastro os arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas quanto a existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, visando, no caso em questão, como ao norte ressaltado, a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, por se encontrarem presentes os fundamentos e, consequentemente, decreto Prisão Preventiva do acusado JOSÉ PAULINO RAMOS ARAÚJO, brasileiro, natural de Viseu-PA, nascido em 26/05/1973 (50 anos), inscrito no CPF/MF nº 399267702-82, filho de Maria de Nazaré Ramos Araújo e de Luiz Barrozo de Araújo, residente e domiciliado na Avenida Padre Mario Pacca, nº. 62, Aparecida, Carutapera-MA.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida pelo juízo e 28/03/2025, nos termos, id. 26202237 – pág. 2/4:

Em relação ao pedido de liberdade provisória, devo negar tal pedido de liberdade, haja vista a existência dos fundamentos e pressupostos desta, no caso em questão, em razão do contido no artigo 311, no artigo 312 e seguintes, do CPP.

O modus operandi descrito na escuta especializada revela indícios fortes de que o representado possa ter praticado o crime de estupro de vulnerável, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima.
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato criminoso

em questão, conforme depoimento de testemunha e da vítima na fase inquisitiva e documentos anexos aos autos.
Conforme depoimento da vítima, os abusos sexuais foram praticados de forma reiterada ao longo do tempo, sempre se valendo o acusado da condição de convivente familiar e da vulnerabilidade da menor. A descrição dos fatos revela não apenas a
gravidade concreta da conduta, mas também a habitualidade delitiva, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e reforça a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública
. Trago o depoimento da vítima: “Que os abusos iniciaram quando tinha 10 anos e seu padrasto passou a morar em sua casa; Após 4 dias de convivência José Paulino pedia que passasse a mão em seu pênis. Sempre no horário da tarde, quando não estava na escola e sua mãe estava trabalhando, na casa ao lado, onde mora sua tia; Várias vezes pedia lhe mostrasse suas partes íntimas e ele dava dinheiro em troca. Os valores variavam de R$ 0,50 e R$ 1,00; Que ele colocava o pênis em sua vagina e no bumbum, além de praticar sexo oral. Ele ameaçava caso ela contasse a alguém e que tinha medo de lhe agredir; Relata que um dia (não soube dizer o período) foi à Igreja com sua mãe, que iria se batizar, e esta lhe pediu que voltasse em casa para pegar um vestido que havia esquecido; Que ao chegar em casa, seu irmão estava assistindo televisão e José Paulino mandou entrar no quarto. Ao entrar ele trancou a porta, pediu que fizesse silêncio, lhe agrediu no rosto e mandou ela tirar a roupa de deitar na cama, "passou a língua na minha vagina e depois colocou o pênis. Depois saiu uma gosma e me mandou tomar banho" Diante da gravidade concreta do crime e da possibilidade de reações adversas por parte da comunidade, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. A decisão baseia-se nos seguintes elementos: Garantia da Ordem Pública: O crime em questão, estupro de vulnerável majorado, é considerado de extrema gravidade e provoca um impacto significativo na sociedade, causando temor entre as vítimas e seus familiares. A prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública, evitando a sensação de impunidade e assegurando a integridade da sociedade. Conveniência da Instrução Criminal: A instrução criminal ainda está em andamento, e a oitiva da vítima e das testemunhas é crucial para a busca da verdade real. A liberdade do acusado pode interferir preponderantemente nos depoimentos das testemunhas, prejudicando a coleta de provas. Segurança da Aplicação da Lei Penal:
A possibilidade de o acusado se evadir do distrito da culpa, mesmo declarando residência e trabalho na localidade, justifica a manutenção da prisão preventiva
. A custódia é necessária para assegurar que o acusado não se furte ao cumprimento de eventual sentença condenatória. Por fim, conforme demonstrado, pelo Ministério Público Estadual entendo que os motivos autorizadores de sua custódia cautelar ainda persistem, sobretudo para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313 do CPP, e
mantenho A PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi reiteradas vezes destacado pela palavra da vítima, além de assegurar a aplicação da lei penal, eis que há possibilidade do acusado se evadir do distrito da culpa, ressalta-se que na decisão que decretou a prisão evidenciou que o paciente estava foragido.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos, não vislumbro, comprovação suficiente nesse sentido. A denúncia foi oferecida em 16/05/2023 (id. 26202257) e a prisão preventiva decretada em 22/07/2024. Não há, contudo, prova nos autos de que o paciente não estivesse foragido ou que tenha se apresentado espontaneamente ao juízo, eis que na mesma decisão o juízo de origem suspendeu o processo e prazo prescricional. Ademais, embora a decisão de manutenção da prisão, datada de 28/03/2025, registre que o paciente declarou residência e vínculo laboral em Castanhal/PA, não consta nos autos a apresentação de comprovante atualizado nesse sentido. O documento anexado aos autos refere-se a endereço em Minaçu/GO, datado de 2024 e em nome de terceiros, o que, por si só, não é apto a demonstrar que o paciente reside efetivamente na referida comarca. Ademais, friso que nas informações a autoridade coatora destacou que não há informações nos autos sobre o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação de lei penal,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/05/2025